Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. RAZÕES GENÉRICAS.
1. As razões de fato e de direito da apelação devem guardar relação direta com o fundamento adotado pela sentença.
2. A parte que emprega conceitos jurídicos indeterminados deve explicar o motivo concreto de sua incidência sobre o caso.
3. A defesa genérica é insuficiente para atender ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo interno desprovido.